Tribunal: TJDFT
Processo: 0723476-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. PENA INTERMEDIÁRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
2. Tratando-se de réu multirreincidente não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal, figurando-se adequada a majoração da pena (em virtude da preponderância da multirreincidência sob a confissão) no patamar de 1/6 (um sexto).
3. Recurso provido.